Tribunal: TJMT
Processo: 1005266-90.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005266-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), RONIVALDO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 065.303.456-39 (APELANTE), RONIVALDO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 065.303.456-39 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTITUIÇÃO TOTAL QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL RECONHECIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO – SENTENÇA MODIFICADA NOS PONTOS –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Resolvido o contrato por culpa das vendedoras, o valor pago pelo adquirente deve ser restituído integralmente, sem qualquer retenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituído devem incidir a partir da citação, e não da data do trânsito em julgado, que é reservada aos casos de culpa do adquirente (Tema 1002/STJ).

Deve ser afastada a multa imposta em embargos de declaração quando não caracterizado o intuito procrastinatório do recurso integrativo, com sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1005266-90.2022.8.11.0003, ajuizada por RONIVALDO SOUZA DOS SANTOS, em face de BRDU SPE VERMONT LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato e condenar a ré a restituir o valor pago pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes e a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, além do pagamento de R$8.000,00 a título de indenização por danos morais, das custas e dos honorários advocatício, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Inconformada, a loteadora ré/1ª recorrente, apela, no Id. 162223717, sustentado: (i) que o autor foi o primeiro a incorrer em mora, devido ao ajuizamento de ação de resilição anterior, extinta sem resolução de mérito; (ii) ausência de dano moral; (iii) descabimento da multa contratual; (iv) incorreção da base de cálculo dos honorários, e; (v) necessidade de afastamento da multa imposta em embargos protelatórios.

Por sua vez, o autor/2º recorrente, apela, no Id. 162223724, alegando que a ré deu causa à resolução do contrato e deve restituir a integralidade do valor pago, bem como que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 162223724 e 162223733, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda do imóvel, com fundamento em atraso na entrega do bem, superior ao prazo de tolerância.

Como é cediço, a resilição contratual é um direito potestativo dos consumidores, operando-se por simples manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Sobre o tema, o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO PARCIAL DO VALORES PAGOS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL. ENTENDIMENTO ADOTADO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO COMPRADOR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de ser possível a resolução do compromisso de compra e venda, por parte do promissário comprador, quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento contratual. 2. Ocorrendo a resolução do compromisso por culpa do promissário comprador, este deverá ser ressarcido parcialmente sobre o valor pago. (...)”
( REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 20/10/2015).

Quanto à multa contratual fixada em favor do autor, decorrente do inadimplemento absoluto, a sentença não incorreu em qualquer equívoco.

Embora haja previsão específica de multa em favor do autor, no patamar de 1% por mês de atraso, referida sanção possui nítida natureza moratória, servindo apenas para indenizar o adquirente em caso de entrega extemporânea por parte das vendedoras.

Não foi pactuada, em favor do consumidor, multa por inadimplemento absoluto, a ser aplicada em caso de resolução do contrato por culpa da contraparte. Essa multa, tida como rescisória, foi fixada exclusivamente em favor da ré, o que impõe a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 971 do STJ,
in verbis
:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Também em razão do inadimplemento por parte da loteadora, não há falar em retenção de qualquer valor. Neste caso, a restituição das prestações em favor do consumidor deve ocorrer integralmente, como se infere da Súmula 543 do STJ:

Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Logo, é de ser deferido o pedido autoral/2º recorrente de afastamento da retenção consignada na sentença.

O pedido de modificação do termo inicial dos juros moratórios, também veiculado pelo autor, ora segundo apelante, também merece deferimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituído devem incidir a partir da citação, e não da data do trânsito em julgado, que é reservada aos casos de culpa do adquirente (Tema 1002/STJ).

Em relação ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à ré 1ª apelante. É que, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade do autor foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual, o que autoriza a indenização arbitrada na sentença.

Quanto ao valor da indenização, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, analisando os fatos comprovados nos autos, a indenização arbitrada na sentença, no patamar de R$8.000,00 (oito mil reais), se revela compatível com as finalidades almejadas, merecendo ser mantida.

Por fim, o pedido de afastamento da multa imposta em sede de embargos de declaração e de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, formulado pela ré apelante, merece provimento.

No primeiro caso, pois, não restou caracterizado o intuito procrastinatório do recurso integrativo para efeito da sanção prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Quanto aos honorários de sucumbência, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a ordem de preferência da base de cálculo, prevista no art. 85, §2º do CPC, é de observância obrigatória:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Assim, considerando a existência de condenação em pecúnia, devem os honorários de sucumbência incidir sobre este montante, e não sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao primeiro apelo,
de
Brdu Spe Vermont Ltda.
,

para afastar a multa imposta em embargos de declaração e fixar o valor condenatório como base de cálculo dos honorários de sucumbência;
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao segundo apelo
, de
Ronivaldo Souza Dos Santos,
para determinar a restituição integral do valor pago, com o afastamento da retenção prevista na sentença, e alterar o termo inicial dos juros moratórios sobre o valor a ser restituído, os quais deverão incidir a partir da citação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024